Tribunal: TJDFT
Processo: 0710740-23.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. “GOLPE DA OLX”. INTERMEDIÁRIO. FRAUDE DE TERCEIRO. DEVER DE CAUTELA. NEGLIGÊNCIA CONJUNTA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A prova documental produzida revela que as partes foram vítimas de fraude por dolo de terceiro que agiu em negociação triangular, usando de artifícios enganosos para produzir uma ideia errônea capaz de interferir na declaração de vontade das partes.
II. O êxito do denominado “golpe do falso intermediário”, pela plataforma da OLX”, torna-se possível pela displicência das partes da negociação que, embora atuem de boa-fé, negligenciam no dever de cautela que deve ser inerente aos negócios jurídicos.
III. Deve ser reconhecida a culpa concorrente, com rateio dos prejuízos, quando as partes não tomam as devidas cautelas para efetivação da transação (Código Civil, art. 945).
IV. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.